Tribunal: TJSP
Processo: 1001676-15.2023.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público para provimento de cargo de Guarda Civil Municipal – Candidato eliminado na fase de investigação social por ausência de apresentação de todas as certidão exigidas no edital - Entrega extemporânea das certidões no ato da interposição do recurso administrativo - Pretensão de anular o ato administrativo de exclusão do certame – Impossibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público para provimento de cargo de Guarda Civil Municipal – Candidato eliminado na fase de investigação social por ausência de apresentação de todas as certidão exigidas no edital - Entrega extemporânea das certidões no ato da interposição do recurso administrativo - Pretensão de anular o ato administrativo de exclusão do certame – Impossibilidade – Exigência prevista no edital - Ausência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença denegatória mantida – Apelação desprovida.